Tribunal: STF
Processo: RHC 216248
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Roubo majorado por concurso de agentes. Art. 157, §2º, II, do CP. Condenação com base em reconhecimento fotográfico. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.